Tribunal: TJES
Processo: 5001947-39.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001947-39.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
GILVAN SILVA DE ARAÚJO
em face do trânsito em julgado da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo
33 e 35,
c/c art. 40, inc. V
da Lei de Drogas
,
tendo sido imposta a penalidade de
18 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 2.333 dias-multa
. A imposição da penalidade ocorreu por meio da impetração de
Habeas Corpus perante o STJ
pelo corréu FABRICIO ADEODATO RIBEIRO, tendo ocorrido a aplicação do art. 580 do CPP ao ora requerente.

Na petição inicial (documento 2266794), a defesa sustenta que, embora tenha sido interposto o recurso de apelação e tenha sido beneficiada com a aplicação do efeito extensivo por ocasião do julgamento do mencionado HC pelo STJ, não houve enfrentamento, seja por este E. Tribunal, seja pelo Tribunal da Cidadania, acerca do patamar de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06.

Entende, assim, que “
a fração aplicada na terceira fase não obedeceu aos parâmetros estabelecidos, isto porque o magistrado de piso utiliza os elementos próprios da causa de aumento para agravar a fração utilizada
”.

Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente ação revisional com o fim de aplicar a majorante no patamar de 1/6 (um sexto).

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pela improcedência do pedido revisional.

É, no que basta, o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após o brilhante voto externado, de igual forma, não conheço do pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5001947-39.2022.8.08.0000

REQUERENTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal manejada por
GILVAN SILVA DE ARAÚJO
em face do trânsito em julgado da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo
33 e 35,
c/c art. 40, inc. V
da Lei de Drogas
,
tendo sido imposta a penalidade de
18 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 2.333 dias-multa
. A imposição da penalidade ocorreu por meio da impetração de
Habeas Corpus perante o STJ
pelo corréu FABRICIO ADEODATO RIBEIRO, tendo ocorrido a aplicação do art. 580 do CPP ao ora requerente.

Na petição inicial (documento 2266794), a defesa sustenta que, embora tenha sido interposto o recurso de apelação e tenha sido beneficiada com a aplicação do efeito extensivo por ocasião do julgamento do mencionado HC pelo STJ, não houve enfrentamento, seja por este E. Tribunal, seja pelo Tribunal da Cidadania, acerca do patamar de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06.

Entende, assim, que “a fração aplicada na terceira fase não obedeceu aos parâmetros estabelecidos, isto porque o magistrado de piso utiliza os elementos próprios da causa de aumento para agravar a fração utilizada”.

Inicialmente, mister salientar que a Ação de Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação,
cuja fundamentação é vinculada
, cingido-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP, que abaixo transcrevo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa linha exegética, é a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS - PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS JÁ ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO SEM APRESENTAR QUALQUER ELEMENTO NOVO INADEQUAÇÃO DA MEDIDA REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte já firmou entendimento, seguindo precedentes dos Tribunais Superiores, segundo o que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ou apresentação de fatos novos, consoante previsão do art. 621 do CPP. 2 Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210006332, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Vê-se que, no caso, o requerente
impugna a dosimetria da pena
realizada por considerá-la contrária à lei, de forma que o fundamento jurídico do pedido revisional encaixa-se no
inc. I, do art. 621 do CPP
(sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal).

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal encampa o entendimento no sentido de que,
havendo dosimetria de pena sem a adequada fundamentação
, é
possível a readequação da sanção com base no art. 621, inc. I do CPP
.

Pois bem.

Após compulsar os documentos que acompanham a revisão, verifico, ao contrário do sustentado pela defesa, que a aplicação da majorante do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas foi objeto de análise por este E. Tribunal.

Por meio do acórdão condenatório abaixo transcrito, pode-se perceber que houve enfrentamento da questão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA PENA-BASE ADEQUAÇÃO - ART. 33 §4º - IMPOSSIBILIDADE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V DEVIDAMENTE COMPROVADO - ART. 44 CP REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - A pretensão de absolvição por falta de provas não merece prosperar diante do conjunto probatório existente no caderno processual, amplamente desfavorável aos acusados. 2 Está fundamentada a exasperação da pena base, em razão da natureza da substância entorpecente e pelo fato de que o artigo 42 da Lei 11.343/06 possui valor preponderante às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. 3 Não é cabível a concessão da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 quando demonstrado o envolvimento com atividades ilícitas, o que se encontra comprovado através da condenação pelo crime de associação. 4 Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, diante das provas e circunstâncias do presente caso que atestam a interestadualidade do tráfico. 5 Não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP. 6 Recursos improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Inclusive, o I. Relator fundamentou que:

Conforme destacado pela sentença condenatória, restou
comprovado que o caminhão apreendido deixou o Estado de
São Paulo, onde inclusive possuía registro no DETRAN local, o que se depreende do laudo de fls. 476/492.
Ademais, também foi provado por meio das investigações que
a droga se destinava ao Estado do Espírito Santo, ou seja, foi
apreendida em seu destino final, razão pela qual se demonstra
sua proveniência interestadual.
Igualmente, não é crível a versão de que a quantidade de
droga de que tratamos, superior a três toneladas de maconha,
tenha sido acondicionada em outro meio de transporte senão
o próprio caminhão. Assim, resta evidente que a substância
entorpecente foi trazida pela organização integrada pelos
apelantes, do Estado de São Paulo para então ser aqui
distribuída. Por isso, perfeita a imposição da causa de aumento em
apreço. Frente ao exposto, a dosimetria foi calculada em perfeita
adequação ao caso concreto, não merecendo, portanto, nenhum reparo
.

Além disso, a sentença de primeiro grau expressamente consignou que:

“
Conforme provam os autos, os entorpecentes apreendidos estavam camuflados entre a carga de farinha de trigo da marca paraguaia Nuestra Harina de Trigo, o que sugere que a droga veio do país vizinho. De acordo com o auto de apreensão [...], foram apreendidos treze bilhetes de cupons fiscais e/ou de passagens em pedágios, o que sugere que a carga apreendida veio de outro Estado da federação, no mínimo, apesar de existir indícios de que veio do outro país. Soma-se a isso tudo o fato de o caminhão estar registrado no DETRAN/SP e estar vinculado a financeira com atuação no Estado de São Paulo
”.

Não menos importante, para além da menção expressa às circunstâncias do caso concreto, o magistrado de primeiro grau também fundamentou que a aplicação da majorante em 1/3 (um terço) justificava-se em razão da existência de suficientes indícios que
demonstraram o carregamento de entorpecente por diversas divisas, municípios de Estados
.

O posicionamento acima, inclusive, está de acordo com o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] Consoante o entendimento firmado por esta Casa, "uma vez caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC n. 399.029/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 3/8/2018).

Portanto, conclui-se que não apenas houve análise da matéria, como o posicionamento adotado está de acordo com a melhor jurisprudência.

Logo, a presente ação revisional não comporta conhecimento, pois foi utilizada como sucedâneo recursal.

Mais uma vez, trago o seguinte precedente sobre o tema:

No caso, o Requerente sequer aponta algum dos vícios previstos como hipóteses de cabimento taxativas da revisão criminal (art. 621 do CPP), limitando-se a pleitear a reforma da r. Sentença, como se apelação fosse.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200020590, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

Isto posto, sem maiores delongas,

NÃO CONHEÇO
da ação revisional.
É como voto
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INCORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO EM 1/3 DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. V DA LEI DE DROGAS. AÇÃO USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
conclui-se que não apenas houve análise da matéria, como o posicionamento adotado está de acordo com a melhor jurisprudência. Logo, a presente ação revisional não comporta conhecimento, pois foi utilizada como sucedâneo recursal. Ação não conhecida.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.